Tribunal: STF
Processo: ARE 1404743
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Centro Trasmontano de São Paulo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 14), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 8 – grifei):



    AÇÃO CAUTELAR. Plano de saúde. Limitação de quimioterapia e radioterapia. Autor diagnosticado com carcinoma urotelial de alto grau de bexiga urinaria, submetido a tratamento cirúrgico, com sugestão de metástase pulmonar. Necessidade de realização de quimioterapia, sobrevindo a limitação do número de sessões pelo réu. Concessão da tutela antecipada. Sentença de procedência. Redistribuição nos termos da Resolução n° 668/2014. 



    Apela o réu, alegando inaplicabilidade do CDC e da Lei n° 9.656/98, pois são posteriores ao contrato do autor; inexistência de abusividade ou desvantagem excessiva; pertinência da limitação de cobertura, sob pena de desequilíbrio contratual; sua atuação se dá de forma suplementar à atuação estatal; a relação entre as partes é estatutária, nos termos do contrato. 



    Descabimento. 



    Aplicabilidade do CDC e da Lei n° 9.656/98. Contrato de trato sucessivo. A continuidade do pagamento implica em renovação automática, admitindo a aplicação de ambos. Inteligência da Súmula 100 do TJSP. Descabimento da negativa de cobertura, reputada abusiva, por obstar a continuidade de tratamento necessário ao beneficiário. Consumidor posto em desvantagem exagerada. Inteligência do art. 51, IV, e § 1°, I e II, CDC. Obrigatoriedade de custeio integral do tratamento quimioterápico (Súmula 95, TJSP). Reconhecimento de que compete ao profissional qualificado a indicação do tratamento e medicamento mais adequado. Garantia à saúde de obrigação estatal, todavia possibilitada a atuação de empresas particulares, descabendo a tentativa da ré se eximir nesta oportunidade. 



    Recurso improvido



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] não se fale que a simples aplicação absoluta da legislação consumerista ao presente caso afasta a incidência da Lei 9656/98. Sendo a restrição contratual em comento avalizada pela lei à época, e pelo órgão regulador máximo da categoria, não há que se falar apenas agora em abuso. Assim, considerar ilegítima tal cláusula fundada na lei e nos atos normativos à época, no mais perfeito ato jurídico, configura-se sim como aplicação retroativa da lei 9656/98!



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula/STF (eDoc 20). 



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo, julgando o RE 948.634, Relator o ministro Ricardo Lewandowski (Tema n. 123), firmou o seguinte entendimento:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. [...]



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    À propósito, merecem destaque os fragmentos dos votos proferidos naquela ocasião, ora reproduzidos (meus grifos):



    O Senhor Ministro Ricardo Lewandowski: [...] 



    Devo assentar, desse modo, que os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes, ressalvada, como antes afirmei, a necessidade de proteção a outros direitos fundamentais, ou mesmo a indivíduo em situação de vulnerabilidade, o que deverá nortear a interpretação destes ajustes privados de prestação de serviços de saúde. 



    Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista. 



    [...]



    O Senhor Ministro Alexandre de Moraes: [...] 



    Torna-se constitucionalmente viável, nessa quadra, a possibilidade constitucional de retroatividade mínima (temperada ou mitigada) da lei diante de situações excepcionais, permitindo sua incidência sobre determinadas relações de trato sucessivo cujos efeitos contratuais futuros são afetados por normas posteriormente editadas ao pacto negocial. 



    Reforçando o quadro da discussão jurídica aqui travada, observe-se a seguinte passagem do acórdão impugnado nesta seara recursal (eDoc 8 – meus grifos):



    Não há como se negar a relação consumerista existente entra as partes, tendo em vista o enquadramento do autor como consumidor e do réu como prestador de serviços. 



    [...] 



    Além disso, a doença que acometeu o autor possuía cobertura contratual, assim como parte do tratamento, não se mostrando razoável a interrupção do tratamento, com risco de prejuízo à saúde do paciente, com base em limitação do número de quimioterapias ou de radioterapias. 



    Tal entendimento, consagrado pela edição da Súmula 95, se coaduna com a intelecção de que compete ao profissional qualificado a indicação do tratamento, dos materiais e medicamentos mais adequados ao paciente, e não à operadora de saúde. 



    Com efeito, a negativa de cobertura emanada do réu se mostra abusiva, nos termos do art. 51, IV, CDC, ao obstar a continuidade de tratamento por ele devidamente autorizada, cuja falta poderia resultar na morte do beneficiário. 



    Oportuno ressaltar que não se trata de garantir cobertura irrestrita ao consumidor, ou mesmo de conferir direitos além dos avençados, mas a sim de garantir-lhe o tratamento necessitado, sobretudo em observância ao direito constitucionalmente garantido a uma vida digna, além de assegurar seu acesso aos avanços da medicina. 



    Constata-se, assim, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal.



    De outro lado, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça bandeirante baseou-se em exame fático-probatório e em cláusulas contratuais para formar seu convencimento – notadamente no que se refere à situação de vulnerabilidade do autor. Assim, rever tal entendimento esbarra no óbice dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, inviabilizando o apelo extremo.



    Nesse sentido há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.375.135, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.404.605, Relatora a ministra Cármen Lúcia:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. [...]



    (ARE 1.377.921 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes – meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator